Tribunal: TJDFT
Processo: 0713995-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713995-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ENEIDE SALDANHA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (réu) contra decisão que não conheceu do recurso, em razão da sua inadmissibilidade, com amparo no artigo 932, do Código de Processo Civil (ID 16425625). Em suas razões (ID 16822385), o agravante assevera a impossibilidade do julgamento monocrático, pois via de regra, os recursos devem ser julgados pelo colegiado. Diz que o artigo 932, do Código de Processo Civil, não pode ser aplicado no caso em tela, especialmente quando não esclarecidos os motivos para o julgamento monocrático. Sustenta que deve ser assegurado o acesso ao duplo grau de jurisdição, razão pela qual requer o provimento do recurso. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 17173302). Relatados, decido. Na hipótese, verifica-se que o recurso em tela trata de assunto que não é objeto da decisão monocrática atacada. As razões do agravo interno não refutaram os fundamentos da decisão recorrida, que não conheceu do recurso por não se tratar de hipótese do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em termos exatos, não houve julgamento monocrático de mérito, mas, sim, inadmissibilidade do recurso. Deixo, pois, de conhecer do recurso interposto, uma vez que não há fundamento ou pedido em relação à decisão recorrida. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno, ante sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator